Tribunal: STF
Processo: RE 1343937
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face de decisão monocrática em que determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, em consonância com o decidido por esta Corte no Tema 1.033/RG (RE 666.094).



    A parte embargante sustenta que a decisão foi omissa, uma vez que não teria se manifestado: (i) sobre a necessidade do retorno dos autos à origem para que seja julgado o agravo interno interposto pela União contra a decisão de inadmitiu o seu REsp; (ii) sobre a aplicação do regime de precatórios para o pagamento dos reembolsos solicitados.



    Os embargos de declaração merecem parcial acolhimento. 



    Verifico que, de fato, em face da decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que inadmitiu o recurso especial interposto pela União, houve a interposição de agravo interno, o qual restou pendente de julgamento pela citada Corte Federal.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração e torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que analise o agravo interno interposto pela União contra a decisão que inadmitiu o seu recurso especial.



     



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator